Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DAS DEVEDORAS. REALIZAÇÃO HÁ MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. “TEIMOSINHA”. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO CREDOR.
1. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.
3. A pesquisa permanente e reiterada no referido sistema não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos das devedoras que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser dos credores.
4. Não há elementos que indiquem a necessidade de renovação das pesquisas realizadas há menos de 1 ano.
5. Recurso conhecido e não provido.